Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-32.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021894-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), NADIR INACIO MILANI - CPF: 274.754.170-34 (EMBARGADO), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS MILANI - CPF: 396.294.491-53 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NOS EMBARGOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PARTE RÉ QUE JÁ TINHA ADVOGADO CONSTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL NO DECORRER DO FEITO. PARTE QUE APRESENTA DIVERSAS PETIÇÕES, COMPARECE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NA LIMINAR E APRESENTA CONTESTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APENAS COM A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PRESUNÇÃO DA CIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO EMBARGADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- “Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade recursal, detém o caráter de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1294578 SP 2018/0115679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018).

2- “
A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal,
a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida
de todo o conteúdo do processo
, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006. Trata-se de
presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal.
.”
(STJ - REsp: 1739201 AM 2018/0013514-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018 REVPRO vol. 292 p. 452)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021894-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO CARLOS MILANI

EMBARGADOS: NADIR INACIO MILANI e VAZULMIRO MILANI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ROBERTO CARLOS MILANI
contra provimento de agravo de instrumento interposto por
NADIR INACIO MILANI e VAZULMIRO MILANI
e reforma de decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse nº. 1034072-41.2022.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, revogando-se o deferimento da liminar possessória.

A parte embargante aduz que “
Sem colacionar aos autos do Agravo qual seria a decisão agravada, os Embargados apontaram que tiveram ciência da decisão agrava em 24 de agosto de 2023, conforme id. 23993999 [...]. na tela trazida do PJe da ação de base, o documento anexado no id. 23993999 refere-se ao Mandado de Reintegração de Posse, que foi cumprida no dia 18/08/2023, e não à decisão que determinou a sua reintegração
!”.

Relata que, “
o próprio sistema do PJE confirma que a advogada que promovia a defesa dos ora Embargados registrou ciência da decisão tida por agravada aos 16.08.2023, inclusive fixando o prazo de quinze dias para manifestação – e recursal – para dia 06/09/2023. Assim, denota-se que, ao não analisar a tempestividade recursal, houve omissão do julgado ao deixar de apreciar matéria de ordem pública cognoscível de ofício, qual seja a sua INTEMPESTIVIDADE
.”.

Entende que “
decisão que, EFETIVAMENTE, analisou e determinou a reintegração de posse, e esta foi proferida aos 27.02.2023, do qual os Embargados tiveram plena ciência! Tanto que, aos 30.03.2023, a causídica que promovia a defesa dos Embargados apresentou manifestação, sem, contudo, recorrer da decisão. Inclusive, deu ciência expressa da decisão que também assinalou a audiência. E ainda apresentou contestação nos autos, em 26 de abril de 2.023, quando já tinha escoado EM MUITO o prazo para apresentação do recurso de agravo de instrumento!”.

Argumenta que, “
A decisão apontada pelos Embargados como indicada no id. 23993999 foi prolatada tão somente para que fossem expedido o mandado de reintegração COM REFORÇO POLICIAL! Ou seja, ela não analisou o pedido de liminar ou fez qualquer julgamento acerca. Pelo contrário: na aludida decisão, a Magistrada de instância singular é expressa em afirmar que não fora interposto recurso contra a decisão que determinou a reintegração de posse
”.

Enfatiza que, “
Ademais, ainda que tivesse feito, o sistema PJe não deixa margem de dúvidas quanto à ciência da causídica que promovia a defesa dos Embargados, Dra. Mirlaine, da sua prolação – TANTO QUE A PRÓPRIA REGISTROU CIÊNCIA NO SISTEMA aos 16.08.2023
”.

Diz que “
Ou seja, a partir de 17.08.2023 (quinta-feira) iniciou-se o prazo recursal para a interposição do RAI desta segunda decisão (?) – a qual, repito, não foi a que analisou a liminar a reintegração de posse - e esse prazo expirou aos 05.09.2023 (terça-feira), ou seja, TREZE DIAS ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RAI!!”.

Fala que “
Se ela os representava judicialmente, caberia a esta interpor o recurso em tempo hábil, ou seja, dentro do prazo de 15 dias úteis, o que não ocorreu na espécie, nem com relação à primeira decisão – essa sim, que deferiu a liminar e determinou a reintegração de posse – nem da segunda, que somente determinou a expedição de mandado com reforço policial
!.”

Alude que “
E em se tratando de matéria de ordem pública, deve estar ser conhecida – inclusive de ofício – em qualquer fase processual
.”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento (id. 203993184).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 204514153).

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ROBERTO CARLOS MILANI
contra provimento de agravo de instrumento interposto por
NADIR INACIO MILANI e VAZULMIRO MILANI
e reforma de decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse nº. 1034072-41.2022.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, revogando-se o deferimento da liminar possessória.

O cerne em discussão é apenas a possibilidade de se aferir a tempestividade do agravo de instrumento pela via dos embargos de declaração, pois não suscitados com as contrarrazões, e, sendo possível, se o agravo é realmente intempestivo.

O STJ tem entendimento de que, “
Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade recursal, detém o caráter de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1294578 SP 2018/0115679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018).

Assim, possível a suscitação da matéria em embargos de declaração, mesmo que não suscitadas nas simples e discretas contrarrazões que a parte juntou no presente agravo de instrumento.

Quanto à tempestividade do recurso, observa-se que os embargados já estavam representados nos autos com patronos desde 18/11/2022 (id. 104299899), ou seja, antes de se apreciar a liminar.

A liminar foi deferida em 27/02/2023 (id. 110076146).

Aferindo-se o campo “expedientes” no PJE, depreende-se que não consta ciência dos embargados ou seus patronos acerca do teor da liminar em si.

Apenas se tem registro de ciência da decisão de 15/08/2023, que não se trata da liminar. Eis a dita decisão:

“
Vistos ...

Pelo que observo dos autos foi concedida a tutela antecipada. Desta decisão não foi interposto recurso a fim de reverte-la; a questão da parte requerida se recusar a cumprir a tutela só pode ser aceita caso fosse a decisão agravada e fosse dando ganho de causa; a questão é de posse e não dominial e que será pormenorizadamente analisada em instrução processual em fase de sentença final visto que o processo deve ter seu curso normal; assim mantenho a decisão de tutela concedida e determino o seu cumprimento inclusive com reforço policial.

No mais, digam as partes em cinco dias sobre as demais provas que pretendem produzir em audiência, inclusive em sendo pleiteada prova oral que desde ja seja apresentado o necessário rol de testemunhas;

Após, conclusos para saneamento;

Intimem-se

Cumpra-se

VÁRZEA GRANDE, 15 de agosto de 2023
.”

Apenas em 24/08/2023 que houve registro de ciência, e não da decisão liminar, mas sim do mandado de cumprimento:

Assim, no campo “expedientes” não se pode presumir a ciência dos embargados em relação à liminar antes do dia 24/08/2023.

Entretanto, nos andamentos dos autos, vê-se demais elementos que dão conta da ciência prévia da parte embargada.

Isto se verifica pelo protocolo de diversas petições e realização de atos entre a data da liminar e esta disponibilização no campo “expedientes”.

Foi designada audiência para o dia 03/04/2023 na decisão liminar, e a parte embargada registrou sua ciência na petição de 31/03/2023 (id. 114142779). Na data da audiência, as partes compareceram ao ato (id. 114184675). Contestação foi juntada aos autos em 26/04/2023 (id. 116210767). Depois, nova petição foi encartada nos autos em 21/07/2023 (id. 123919808), e outra em 10/08/2023 (id. 125798036). Embargos de declaração foram opostos em 16/08/2023 (id. 126281826). Depois, adveio a ciência do mandado, em 24/08/2023.

Portanto, por 06 (seis) oportunidades a parte embargada compareceu aos autos, e, nestes casos, o entendimento jurisprudencial é de presunção da ciência em relação as decisões e atos pretéritos, não havendo que se falar, assim, que o prazo teria se iniciado apenas em 24/08/2023.

Assim, considerando que a parte tomou ciência da decisão liminar, inicialmente, em 31/03/2023, além das outras datas, a interposição do agravo apenas em 18/09/2023 é totalmente intempestivo, tendo se ocorrido a preclusão temporal.

Conforme posicionamento do STJ, “
A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal,
a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida
de todo o conteúdo do processo
, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006. Trata-se de
presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal.
.”

(STJ - REsp: 1739201 AM 2018/0013514-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018 REVPRO vol. 292 p. 452)

Segundo a linha de entendimento do STJ, em processo eletrônico em que NÃO HÁ INTIMAÇÃO FORMAL, no caso de se apresentar mera petição sem fazer referência ao conteúdo da decisão agravada, não se presume a ciência.

Entretanto, SE HÁ INTIMAÇÃO FORMAL em algum momento no processo, presume-se que o peticionamento da parte revela ciência de todo o conteúdo do processo.

Houve intimação formal da parte por diversas vezes no curso dos autos, tanto da audiência de conciliação e, depois, da contestação, de modo que fica presumida a ciência de todo o conteúdo do processo.

Inclusive, na própria decisão liminar foi que se designou a audiência de conciliação, A QUAL A PARTE EMBARGADA COMPARECEU, de modo que fica presumida a ciência com todas as petições que encartou aos autos e pelas intimações prévias. Eis a decisão liminar, no trecho do deferimento da tutela e da designação da audiência:

“[...]
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando a expedição de mandado de manutenção na posse da área discutida em favor da parte autora.

Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC,
designo audiência de conciliação
/mediação para o dia 03/04/2023, às 09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC
. [...]”.

Ressalto que a parte embargada apenas diz nas contrarrazões que recorreu do mandado, de modo que não nega que teve ciência prévia da liminar, o que convola na evidente ciência.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, aplico-lhe efeito infringente, reformo o entendimento adotado no acórdão embargado, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento e NÃO O CONHEÇO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024